Tribunal: TJMT
Processo: 1017300-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017300-14.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PEDRO ODILON JOAQUIN - CPF: 431.891.059-87 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA (APELANTE), JOSE FERNANDES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DE FATIMA BERALDIN - CPF: 073.482.629-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017300-14.2019.8.11.0000

APELANTE: JOSE FERREIRA, JOSE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I E IV, CP], OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 211, CP] E APROPRIAÇÃO INDÉBITA [ART. 168, CP] –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REJEITADA
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS QUESITOS NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO –
RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO JÚRI – CONFISSÃO QUALIFICADA – VALIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA – PENAS REDIMENSIONADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A nulidade por vício nos quesitos deverá ser arguida no momento oportuno, isto é, após a leitura deles e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando esta tese já foi rechaçada pelos jurados.

Havendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda, para demonstrar os crimes de ocultação de cadáver e apropriação indébita, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal.

A adoção de fração superior a 1/6 [um sexto] para cada agravante na etapa intermediária exige fundamentação concreta, sem a qual, deve ser redimensionada a pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017300-14.2019.8.11.0000

APELANTE: JOSE FERREIRA, JOSE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ FERREIRA e JOSÉ FERNANDES DA SILVA, condenados pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, apropriação indébita e ocultação de cadáver [arts. 121, § 2o, I e IV, 168 e 211, todos do CP], impondo-lhes,
respectivamente
, a pena privativa de liberdade de 21 [vinte um] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 40 [quarenta] dias-multa, e 19 [dezenove] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 30 [trinta] dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Em preliminar, aduz a nulidade do julgamento, em razão de os quesitos relativos às qualificadoras do crimes de homicídio terem sido formulados de forma genérica, sem a descrição fática necessária ao entendimento dos jurados leigos.

No mérito, sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser afastadas as qualificadoras do homicídio, bem como absolvidos dos crimes de ocultação de cadáver e de apropriação indébita, por ausência de provas nos autos. Por derradeiro, verbera que a reprimenda corpórea foi inidoneamente exasperada, pugnando pela sua minoração.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017300-14.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS QUESITOS POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DA QUALIFICADORA

A Defensoria Pública sustenta que o sétimo quesito da primeira série e o quinto quesito da segunda série em relação ao crime de homicídio, estão em desacordo com a regra contida no parágrafo único do art. 482 do CPP, pois os jurados devem ser questionados apenas sobre matéria de fato, em razão de não possuírem formação jurídica.

Os quesitos impugnados no apelo são os seguintes:

1a Série de quesitos, relativa ao réu JOSÉ FERREIRA:

[...]

7o Quesito:
O réu cometeu a infração penal através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima? [art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal].

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria.

2a série de quesitos, relativa ao réu JOSÉ FERNANDES DA SILVA:

[...]

5o Quesito:
O réu cometeu a infração penal através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima? [art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal].

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria.”

Observo, na Ata da Sessão de Julgamento, que após a conclusão dos debates, os quesitos foram lidos e explicados aos jurados, com o que anuíram acusação e defesa,
verbis
:

“
11. TERMO DE JULGAMENTO

Concluídos os debates, a MMa Juíza Presidente indagou aos senhores jurados se estavam habilitados a julgar. Foi dito, por parte dos jurados, que se encontram habilitados para julgar, de modo que, diante da resposta afirmativa,
a juíza leu os quesitos e explicou a significação legal de cada um
. Então,
indagando das partes se tinham qualquer requerimento ou reclamação a fazer, e achando-se todos conformes, anunciou que se ia proceder ao julgamento
, convidando os demais presentes a deixarem, provisoriamente, a sala [...]” [fl. 990 - destaquei]

Sobressai dos autos que
a Juíza presidente do júri “explicou a significação legal” de cada quesito, e ainda, que a defesa não se insurgiu contra eles no momento oportuno
, operando-se sobre eles a
preclusão
, consoante se extrai dos seguintes julgados da Corte Cidadã:

[...] 1. No Tribunal do Júri,
a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ser feita após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente, o que não ocorreu na espécie
. Acórdão impugnado que guarda harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que, no caso, a suposta irregularidade não teria sido levantada nem mesmo por ocasião da interposição do recurso de apelação. Precedentes do STJ e do STF. [...] (RHC 72.586/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016).

[...] 1. Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
as nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão
. 2. Na espécie, de acordo com a ata da sessão de julgamento, a defesa não se insurgiu contra a ausência de formulação de quesito referente à tese de desclassificação, o que revela a preclusão do exame do tema. [...] (HC 339.030/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

[...] 3.
A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP
. [...] (REsp 1111241/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016).

[...]
a alegada deficiência na quesitação não foi registrada na ata de julgamento
, tendo a defesa apenas se insurgido contra a nulidade em sede de apelação, contrariando o disposto nos arts. 484 c.c 571, inciso VIII, ambos do Código de Processo Penal. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido. (HC 292.129/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Rejeito o pedido a preliminar aventada.

MÉRITO

De proêmio, anoto que é vedado ao Tribunal, em sede de apelação, reformar a condenação imposta pelo Júri Popular, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Portanto, descabe o pedido de afastamento das qualificadoras do homicídio, bem como de absolvição quanto aos crimes de ocultação de cadáver e apropriação indébita, sendo possível apenas,
se constatado que o julgamento foi contrário à prova dos autos
, anulá-lo, para que os apelantes sejam submetidos a novo júri.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A denúncia expõe que:

“Conforme restou apurado, ante a amizade ostentada, a vítima recebeu em sua residência os increpados, lhes dando abrigo no momento da chegada, tendo, ainda, cedido seu cartão bancário para que seus futuros algozes realizassem uma compra na importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) em um mercado desta cidade.

Infere-se dos autos que, após se instalarem no município, os denunciados começaram a laborar e receber os seus proventos, de modo que, surge para a vítima a intenção de reaver o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que havia emprestado.

Desta feita, na data de 30 de outubro do corrente ano, Pedro Odilon deixou sua residência, e na condução do veículo Fiat/Siena, placa NJN-2967, se dirigiu até a moradia em que os denunciados haviam se instalado, situada na Avenida Perimetral Sudoeste, próximo a empresa "Presser".

A vista disso, uma vez na residência, após percorrido determinado lapso de tempo, os denunciados convidaram a vítima para se dirigirem até as margens do Rio Teles Pires, sob o pretexto de realizaram uma pescaria, bem como a preparação de um churrasco, o que foi aceito por Pedro Odilon.

Segue daí que, já as margens do fluxo de água, em decorrência da cobrança da dívida existente, Pedro Odilon acabou sendo surpreendido e contido pelos algozes, vindo a ter suas mãos amarradas. Em seguimento, não se sabendo precisar o local - às margens do Rio Teles Pires ou na Estrada de Acesso -, o ofendido veio a ser atingido por golpes de faca (4), vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas, oportunidade em que os denunciados ocultaram seu cadáver as margens da estrada vicinal, e se apoderaram do "veículo”

Fiat/Siena, bem como da importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que a vítima trazia consigo. [...].

O motivo torpe qualificador do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima Pedro Odilon Joaquin, restou caracterizado haja vista que, ao que tudo indica, o delito se originou em decorrência da cobrança de uma dívida de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que o ofendido havia emprestado aos algozes.

Ademais, o crime em apreço se insere claramente em contexto que impossibilitou a defesa do ofendido, na medida em que foi atraído até o local em que seria morto, foi colhido de forma inopinada, teve suas mãos amarradas, e posteriormente veio a ser atingido por golpes de objeto perfuro cortante, de modo que não pôde esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.”

Consta do Relatório de Investigação Policial que a vítima, Pedro Odilon Joaquim,
“desapareceu quando teria saído de casa para ir receber uma conta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) dos suspeitos, não mais retornando”,
e, após seu corpo ser localizado, os peritos localizaram,
“próximo ao cadáver, a faca utilizada no crime”
e constataram que
“a vítima foi amarrada por uma camiseta antes de ser assassinada”
.

Os peritos, responsáveis pela elaboração do Laudo de Exame Pericial em Local de Encontro de Cadáver, concluíram que a camiseta, encontrada amarrada no antebraço da vítima, apresentava
“caraterísticas similares a um dispositivo de imobilização das mãos”
, sendo que
“
a vítima teve suas mãos imobilizadas ainda em vida, impossibilitando ou dificultando ações de autodefesa
”
.

Na delegacia, a filha da vítima, DAIANE JOAQUIM, afirmou que seu pai, dias antes do crime, havia emprestado
“seu cartão para que os acusados fizessem compras no mercado, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),”
e que, no dia dos fatos, o seu pai lhe disse, por telefone,
“que estava na casa do José Ferreira (que moravam junto com José Fernandes e sua esposa Marli) aguardando o pagamento”
da dívida, não tendo mais retornado para casa.

Em Juízo, DAIANE ratificou sua declaração dada na fase policial, nos seguintes termos:

“[...] os três chegaram na casa do meu pai [...] eles não tinham o que comer, aí meu pai ofereceu o cartão do mercado pra eles fazerem compra até arrumarem um serviço [...]; depois eles arrumaram uma casinha pra morar [...]; nesse dia, meu pai foi cobrar esse valor que eles haviam comprado no mercado [...], e nessa data meu pai foi lá receber [...]; aí chegou 6 (seis) horas da tarde e meu pai não me ligou, eu ligava no celular dele e ninguém atendia [...], eu rodei a cidade atrás do meu pai e nada, nada [...]; aí a filha da dona MARLI entrou em contado comigo, e falou que a mãe dela tinha entrado em contato com ela falando que eles tinham feito uma cagada aqui em Sorriso e eles estavam indo embora para Cascavel [...]. [Os três indicavam que tinham algum problema anterior com pai da senhora ou uma rixa?] Dra, nenhuma, eles comeram na casa da minha mãe, faziam churrasco, tudo normal, não teve rixa nenhuma [...]. [Existia esse valor de R$ 600,00 reais que ele foi cobrar?] Isso, foi. [Ele saiu com esse intuito aquele dia?] Ele falou assim: “Filha, o pai vai lá receber”; ele foi no intuito de cobrar. [Mas ele era uma pessoa agressiva?] Meu pai era um “zé ninguém”, tinha medo até de uma formiga [...], eu tenho 34 anos e nunca vi meu pai brigar [...]. [Então naquele dia, ele avisou a senhora que ia conversar pra receber esses R$ 600,00 reais] Isso [...].”
(fl. 302 –
CD-ROM
)

O policial civil, ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA, revelou [em Juízo] que, no dia da prisão, os acusados confirmaram que a vítima estava cobrando uma dívida existente –
“isso foi mencionado por eles mesmos, essa questão da dívida; eles disseram isso pra nós, que a vítima tava cobrando”
– (fl. 371 –
CD-ROM
).

O policial civil, EDIMAR LEDO DA ROCHA, confirmou [em Juízo] que
“a vítima estava amarrada”
, quando da localização do seu corpo, em um matagal (fl. 371 –
CD-ROM
).

Na sessão plenária, DAIANE, filha da vítima, reiterou suas declarações anteriores, no sentido de que, no dia do crime, seu pai saiu de casa para cobrar a dívida de R$ 600,00 [seiscentos reais], decorrente de compras que efetuaram no
“cartão do mercado”
da vítima.

Relatou que mantinha contato frequente com seu pai, por telefone, e que ele não se ausentava sem lhe comunicar, razão pela qual estranhou quando, ao final do dia, ele não retornou para casa, tampouco deu notícias de seu paradeiro. Preocupada com o sumiço dele, foi procurá-lo na casa de JOSÉ FERREIRA, por volta de 20h, quando encontrou a casa com as luzes todas acesas, mas não encontrou ninguém.

Após diversas buscas, juntamente com familiares, não localizou seu pai, quando, então, voltou a ligar no celular da vítima, que foi atendido por JOSÉ FERREIRA, que disse
“seu pai tá no boteco perto do Mercado Andorinha”
, e depois desligou o telefone, não atendendo mais as ligações.

Em nova tentativa de contatá-lo por telefone, teve sua ligação completada, mas foi atendida por um terceiro, que relatou ter encontrado o aparelho telefônico jogado à margem da rodovia, perto de Nova Mutum.

Procurou, então, a Polícia Rodoviária Federal, relatando o ocorrido. Após fornecer a placa do veículo de seu pai, foi informada pelo policial que o automóvel Fiat/Siena havia passado por Cuiabá e tinha sido visto a última vez em Rio Verde/GO. Com essa informação, compareceu na delegacia e registrou o boletim de ocorrência.

No dia seguinte, domingo, reuniu os vizinhos e foram procurar seu pai
“no mato”
, mas não o localizaram. Resolveu, então, ir até Nova Mutum, checar se seu pai havia passado na praça de pedágio, mas não teve acesso às imagens, sob a alegação de que era necessário ordem judicial.

Quando retornou para sua casa, sua irmã recebeu uma ligação de “CAROL”, filha de MARLI, que é sobrinha de JOSÉ FERREIRA e esposa de JOSÉ FERNANDES DA SILVA, e estava junto com eles:

“A CAROL falou assim: ‘minha mãe tá vindo embora’; minha irmã falou: ‘e cadê meu pai?’; aí a CAROL falou: ‘eles falaram que fizeram uma besteira aí e estão vindo embora’; ‘mas que besteira? Fala onde meu pai está’; e ela desligou o telefone”.

Narrou que, prosseguindo com as investigações, a Polícia Civil do Estado do Paraná prendeu JOSÉ FERREIRA, JOSÉ FERNANDES e MARLI quando se deslocavam, de ônibus, rumo a Cascavel, e eles confessaram ter matado PEDRO.

Recebeu, pouco depois, ligação da polícia local, noticiando ter localizado o corpo de seu falecido pai, que já estava em estado de decomposição, e que sequer pôde ser velado com o caixão aberto.

Reafirmou o caráter pacífico de PEDRO, que
“jamais levantou um chinelo nem pra bater nas filhas dele”
, e que a ensinou
“a vida inteira”
resolver as coisas conversando, porque
“briga não leva a nada”
.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Investigador de Polícia Civil, testemunhou em plenário que, após tomar conhecimento do desaparecimento de PEDRO, deu início às investigações, que culminaram com a prisão de JOSÉ FERREIRA, JOSÉ FERNANDES e MARLI.

Esclareceu, ainda, que recebeu informações dos Policiais que efetuaram a prisão deles, em Cascavel/PR, de que haviam confessado o crime, relatando que o corpo havia sido deixado nas proximidades do Rio Teles Pires, próximo a uma prainha. Dirigiu-se até o local, de madrugada, e, pelo forte odor, localizou o
de cujus
, reconhecendo-o pela descrição das roupas que vestia, passadas pela filha dele, DAIANE:

“[...] De imediato, eu percebi que ele estava em decúbito dorsal, e a mão dele, o antebraço dele estava amarrado, tinha um pano torcido no braço dele; eu saí por um instante, para chamar os peritos, e os demais ficaram lá; quando voltei, o dia já estava claro e eu mesmo localizei a faca, estava, aproximadamente, uns cinco metros do corpo;
o corpo da vítima estava atrás de um ‘pé de árvore’, bem escondido, ali, desovado – na gíria comum, desovado é o local onde deixa o corpo da vítima –, e eu percebi que não tinha nem vestígio de luta naquele local, não teve nada ali; tinha galho quebrado em cima do corpo da vítima
; o perito fez a parte dele, coletou tudo, apreendeu a faca; devido ao odor e a má situação que se encontrava a vítima, ali, eu fiquei olhando, mas afastado um pouco; o perito, quando voltou, falou: ‘tem três perfurações no peito e o pescoço dele foi quase degolado, tem uma longa distância do corte, feito pela faca; a faca ainda tinha sangue seco; voltamos para a delegacia, a Polícia lá [em Cascavel] estava fazendo a prisão em flagrante deles, pelo crime de ocultação, enquanto a gente ouvia os demais familiares, para apurar esses fatos [...];
o corpo, como estava lá, não foi arrastado, ele foi conduzido e deixado lá; eu afirmo isso pelo fato de a grama, o mato, depois que pisa nela, ela quebra, ela seca, e ali foi local de desova
, mesmo; eu não posso afirmar onde foi que mataram, no veículo os peritos checaram e não encontraram indícios; o perito, depois que virou o corpo dele,
os dois antebraços dele estavam amarrados com aquela camisa vermelha
e estava torcido, o pano estava torcido, ou seja, dizer que amarraram para transportar o corpo, eu não acredito; quando amarra assim, se fosse para uma distância longa, quando alguém amarra, se põe no pulso, e ali eu tenho convicção que foi antes de eliminar fatalmente a vítima.

MP:
Estou confirmando aqui no laudo, página 162, o perito sugere a mesma coisa, que a vítima teve suas mãos imobilizadas ainda em vida, impossibilitando ou dificultando as ações de autodefesa. Essa foi a conclusão que o senhor chegou visualmente?

T: Visualmente, com toda a certeza.

MP: Estou vendo aqui o depoimento do senhor, o senhor, por duas vezes, falou que o corpo foi colocado naquele local por mais de uma pessoa?

T: Com certeza, é isso.

MP: Havia necessidade de mais de uma pessoa para colocá-lo lá?

T: Sim.

MP: Foi com o intuito de esconder, da forma como o senhor viu o corpo, colocado ali, mesmo que a morte tivesse ocorrido do lado, ali, a forma como ele foi colocado, a intenção era essa?

T: Foi colocado, atrás daquela moita, atrás de um pé de árvore, que tinha bastante folha ali, ele tava bem escondido, atrás.

[...]”

Acrescentou que a localização da vítima só foi possível após a prisão dos réus, que deram informações onde o cadáver havia sido deixado, na madrugada do quarto dia após o desaparecimento de PEDRO.

Informou que
o corpo não tinha sinais de luta, ou seja, de que PEDRO tivesse se defendido de qualquer ataque, pois estava subjugado, com os antebraços amarrados com a mencionada camiseta
.

MANOEL BATISTA, Investigador de Polícia Civil, acompanhou JOSÉ CARLOS na diligência que culminou com a localização do cadáver de PEDRO, confirmando os fatos por ele narrados.

ROGÉRIO MARTINS DA ROCHA relatou que, no dia dos fatos, presenciou a vítima, na companhia dos réus e de MARLI, na
“prainha”
, e que
“colocaram carne para assar, beberam cerveja, estavam se divertindo”
, e chegou a emprestar material de pesca para JOSÉ FERREIRA, que pegou um peixe e devolveu os petrechos em seguida. Presenciou, ainda, os quatro saindo do local de carro, não sabendo precisar a hora, mas
“foi antes de escurecer”
.

Na sessão de julgamento, JOSÉ FERREIRA fez uso da prorrogativa de permanecer em silêncio.

JOSÉ FERNANDES, em seu interrogatório, recusou-se a responder as perguntas do Ministério Público e do Juízo, limitando-se às perguntas da defesa e dos jurados.

Em suas declarações, relatou que PEDRO e JOSÉ FERREIRA discutiram quando estavam na
“prainha”
, quando resolveram retornar; no caminho de volta, pararam o carro e começaram a discutir, quando PEDRO e JOSÉ FERREIRA
“saíram no braço”
, já fora do carro,
“adentraram no mato”
e
“quando foi tentar separar, PEDRO tentou esfaquear FERREIRA, foi quando aconteceu essa tragédia”
,
admitindo ter desferido as facadas na vítima
, em legítima defesa de terceiro.

Esclareceu que amarrou a camisa vermelha no braço do
de cujus
no intuito de removê-lo, mas não conseguiu tirá-lo de lá. Assim, deixaram o corpo no local e fugiram, pegando seus pertences na casa onde moravam e partindo rumo a Rio Verde/GO.

Confirmou que PEDRO havia lhes emprestado a quantia de R$ 600,00 [seiscentos reais], e que, no dia do fato, compareceu na casa dos réus para cobrá-los, oportunidade em que metade da quantia [trezentos reais] teria sido paga. Na fuga, livraram-se da carteira e do celular da vítima, atirando-os pela janela.

No tocante às qualificadoras, o conjunto probatório [formado pela prova oral, pelo Relatório Policial, assim como pelo Laudo Pericial e pelas fotografias] demonstra que a vítima se encontrava amarrada quando da localização do seu corpo, o que, por si só, induz impossibilidade de defesa, que foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

O mesmo se diga em relação à qualificadora do motivo torpe, pois, diante da narrativa fática apresentada aos jurados, evidencia-se que o crime de homicídio foi cometido em virtude da cobrança da dívida que os acusados possuíam com a vítima.

NUCCI, ao discorrer sobre aludida qualificadora, leciona o seguinte:

“Algo que, naturalmente, envolve repugnância social é o cometimento do crime fundado em razões de ganho patrimonial. TJDF: ‘Quanto à qualificadora do motivo torpe, também há de ser mantida, pois, como já visto, em sua primeira versão dos fatos, a própria ré confessou que mandou matar a vítima para não ter que dividir com ela os direitos sobre o lote em que viviam’ (RSE 2005.07.005255-8, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto, 03.08.2006, v.u.)” [Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 733].

Assim, concluo que
o conjunto probatório contido no caderno processual permite sustentar as qualificadoras apontadas
, de modo que
a decisão do Júri Popular não foi contrária à prova dos autos
, pois se escora nas provas oral e pericial produzidas.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, o júri popular acolheu a tese acusatória, respaldada pelo laudo pericial e pelas declarações prestadas pelos investigadores de polícia que localizaram o corpo, JOSÉ CARLOS e MANOEL, que descreveram, com detalhes, o local onde o cadáver havia sido
“desovado”
, e inclusive
coberto com galhos de árvore, com o objetivo de impedir sua fácil visualização
.

O mesmo se diga em relação ao crime de apropriação indébita.

NUCCI esclarece que
“a coisa precisa ter sido dada ao agente para que dela usufruísse, tirando alguma vantagem e exercitando a posse direta, ou pode ter sido dada para que fosse utilizada em nome de quem a deu, ou seja, sob instruções ou ordens suas. A posse ou a detenção devem existir previamente ao crime e precisam ser legítimas”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 982].

Já HERÁCLITO ANTONIO MOSSIN, ao exemplificar o crime, aduz que
“
podem ser objeto de apropriação indébita: dinheiro
; imposto de renda retido na fonte; fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); título ao portador; [...]. Essa posse, como se disse anteriormente,
tem de ser lícita (pressuposto material do crime), ou seja, deve ser obtida legalmente: sem clandestinidade, fraude ou violência
.” [Comentários ao Código Penal – Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 789/790 - destaquei].

Dúvidas não restam de que a conduta dos réus caracteriza o crime de apropriação indébita [art. 168, CP], que, nas palavras de PAULO JOSÉ DA COSTA JR., evidencia-se
“quer negando-se a restituí-la, quer não a restituindo, quer negando ter recebido a coisa, ou não a restituindo em seu devido tempo [...]”
[Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 10a edição, pág. 646].

No caso dos autos, restou demonstrado que os réus, após terem usufruído do crédito da vítima, realizando compras em seu
“cartão do mercado”
com a autorização dela, furtaram-se do obrigação de restituí-lo, apropriando-se indevidamente da quantia de R$ 600,00 [seiscentos reais].

Portanto, as provas coligidas permitem a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, não se afigurando contrária à prova dos autos.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina penalista:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão" [Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., p. 751].

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Assim, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as
provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE - JÚRI -
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO -
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - SOBERANIA - CF, ART. 5o, XXXVIII, “C” – APELO DESPROVIDO. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciado do acervo probatório existente no processo.
É acertado o reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, de acordo com a prova produzida nos autos, não sendo, portanto, admitida a sua exclusão
. (Ap 126703/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014).

Incide o Enunciado no 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Por derradeiro, reclamam os apelantes a minoração da reprimenda corpórea, ao argumento de que foi inidoneamente exasperada pela Juíza Presidente do Júri.

Nesse ponto, passo à análise individualizada de cada um dos réus.

1) RÉU JOSÉ FERREIRA:

1.1. Em relação ao homicídio duplamente qualificado

A pena-base foi fixada em 14 [quatorze] anos de reclusão, em razão da negativação da culpabilidade e das consequências do delito, assim fundamentada:

“[...] ter utilizado o veículo da própria vítima para fuga, abandonando-o quando entenderam ser aconselhável; ter levado a carteira da vítima, seus documentos e celular, este destruído e descartado durante a fuga, bem como o fato de term usado o valor encontrado com ela (aproximadamente R$ 150,00) para abastecer o veículo que usaram para ir até Rio Verde/GO e/ou para adquirir as passagens de ônibus para Cascavel/PR. Sobre as consequências do delito, além de próprias da espécie, merece registro a depressão profunda que se abateu sobre a viúva, que inclusive precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros nesta manhã, tamanho o abalo psicológico que lhe abateu. [...]”.

Verifico que a exasperação da reprimenda basilar encontra-se devidamente fundamentada, não se mostrando excessivo o aumento dela em 1/6 [um sexto], diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, razão pela qual a mantenho como fixada.

Na fase intermediária, não foi aplicada a atenuante da confissão, ao argumento de que ela foi acrescida de tese defensiva descriminante, qual seja, a legítima defesa, o que não se coaduna com o entendimento manifestado em recente julgado da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2.
A confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal
. Precedentes (EDcl no AgRg no HC 494.295/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/8/2019). 3. Agravo regimental improvido. [AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019].

Uma das qualificadoras – a de recurso que dificultou a defesa da vítima – foi utilizada como agravante, assim como a reincidência [art. 61, II, “c”, do CP], decorrente do PEP no 7892-27.2018.811.0040 [tentativa de homicídio no Estado do Paraná], e por se tratar de vítima com mais de 60 [sessenta] anos de idade [art. 61, II, “h”, do CP].

Compensando-se uma delas com a atenuante da confissão, remanescem duas agravantes, sendo cabível o acréscimo de 1/6 [um sexto] para cada uma delas. No entanto, diante da impossibilidade de reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena intermediária em
18 [dezoito] anos de reclusão
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

1.2. Em relação ao crime de ocultação de cadáver:

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena basilar no mínimo legal, tal como fixado na instância singela, em 1 [um] ano de reclusão.

Na segunda etapa, reconhecida a agravante da reincidência, verifico que a pena foi aumentada em 1/2 [metade], sem fundamentação concreta para tanto, razão pela qual a redimensiono para 1/6 [um sexto], alcançando
1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão
, que torno definitiva, por não incidirem causas de aumento ou de diminuição da reprimenda.

1.3. Em relação ao crime de apropriação indébita
:

Conservo a reprimenda basilar em 1 [um] ano de reclusão e 10 [dez] dias multa. Na fase intermediária, incidindo duas agravantes [reincidência e vítima maior de sessenta anos], foi aplicada a fração de 1/2 [metade] para cada uma delas, sem fundamentação idônea, motivo pelo qual redimensiono em 1/6 [um sexto] cada uma delas, chegando à pena de
1 [um] ano e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 13 [treze] dias-multa
.

Incidindo a regra do concurso material entre os três crimes [art. 69, CP], atinge-se a pena final de
20 [vinte] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 [treze] dias-multa
.

2) RÉU JOSÉ FERNANDES DA SILVA:

2.1. Em relação ao homicídio duplamente qualificado:

A fundamentação adotada pela sentença, para fixar a pena-base em 14 [quatorze] anos, foi a mesma utilizada pelo corréu, que mantenho pelos fundamentos anteriormente delineados, evitando-se repetição desnecessária.

Na fase intermediária, igualmente foi desconsiderada a confissão qualificada, no que merece reforma, pelas razões já expostas acima.

Uma das qualificadoras – a de recurso que dificultou a defesa da vítima – foi utilizada como agravante, e por se tratar de vítima com mais de 60 [sessenta] anos de idade [art. 61, II, “h”, do CP], verifica-se a existência de duas agravantes.

Compensando-se uma delas com a atenuante da confissão, remanescem uma, sendo cabível o acréscimo de 1/6 [um sexto], alcançando a pena intermediária de
16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

2.2. Em relação ao crime de ocultação de cadáver:

No que tange ao crime de ocultação de cadáver [art. 211, CP], a pena foi fixada no mínimo legal, de
1 [um] ano de reclusão
, não comportando reparos.

2.3. Em relação ao crime de apropriação indébita:

Por fim, quanto à apropriação indébita, mantenho a pena-base em 1 [um] ano de reclusão e 10 [dez] dias-multa e, na etapa intermediária, acresço-a em 1/6 [um sexto], em razão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, alcançando
1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
.

Cometidos os delitos em concurso material [art. 69, CP], as reprimendas devem ser somadas, alcançando a pena final de
18 [dezoito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
.

Diante do exposto, conheço do apelo, REJEITO A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena de
JOSÉ FERREIRA
para
20 [vinte] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 [treze] dias-multa
, e a pena de
JOSÉ FERNANDES DA SILVA
para
18 [dezoito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020